Tribunal: TJMT
Processo: 1014434-96.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014434-96.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PATRIK JULIVER LOOSE BATISTA - CPF: 762.533.172-53 (PACIENTE), ANDERSON TSUNEO BARBOSA - CPF: 576.624.102-00 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DE POCONÉ (IMPETRADO), RAFAEL MOISES DE SOUZA BUSSIOLI - CPF: 946.206.102-59 (ADVOGADO), PATRIK JULIVER LOOSE BATISTA - CPF: 762.533.172-53 (PACIENTE), RAFAEL MOISES DE SOUZA BUSSIOLI - CPF: 946.206.102-59 (IMPETRANTE), RAFAEL MOISES DE SOUZA BUSSIOLI - CPF: 946.206.102-59 (ADVOGADO), ANDERSON TSUNEO BARBOSA - CPF: 576.624.102-00 (IMPETRANTE), ANDERSON TSUNEO BARBOSA - CPF: 576.624.102-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA -
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES -

DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS - 20 (VINTE) TABLETES DE COCAÍNA - 20,5KG (VINTE QUILOS E QUINHENTOS GRAMAS) – TRANSPORTE INTERESTADUAL - ACÓRDÃOS STJ E TJMT - PREDICADOS PESSOAIS – TRÁFICO DE DROGAS -

EFEITOS DIFUSOS À SAÚDE E À SEGURANÇA PÚBLICA

-
PREMISSA DO STF -
REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA -

ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO -

TRANSPORTE DE

MUNIÇÕES – MAIOR
GRAU DE ENVOLVIMENTO COM A CRIMINALIDADE – RISCO SOCIAL – FASE PROCESSUAL – PACIENTE RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -
-
ORDEM DENEGADA.

A significativa quantidade
[20,5kg]
e a potencialidade lesiva da cocaína, somada ao transporte em veículo automotor, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente
(STJ, HC 512.541/MT; HC 391.141/SP). No mesmo sentido, TJMT, HC N.U 1012091-30.2020.8.11.0000; HC N.U 1005300-16.2018.8.11.0000.

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do STJ (RHC 119881/SP),
notadamente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública,
“revela estar em jogo a preservação da ordem pública”.
(STF, HC nº 174102/RS)

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

A quebra de sigilo telefônico revelou diálogo entre o paciente e terceira pessoa sobre transporte de munições
“calibre 765 e 32 auto (pistola)”
, entre os estados de Minas Gerais e Rondônia, revela maior grau de envolvimento com a criminalidade e risco social, sobretudo ao se considerar que a cocaína também seria transportada entre longínquos estados da Federação

[Rondônia/Paraná].

“Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, quando o magistrado singular a justifica na expressiva quantidade de pasta base de cocaína apreendida, que estava sendo transportada entre estados da Federação, e na ausência de vínculo com o distrito da culpa. [...] Evidenciada a pertinência da segregação preventiva apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.”

(TJMT, HC N.U 1000165-86.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014434-96.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
POCONÉ

IMPETRANTE(S):

DR. RAFAEL MOISES DE SOUZA BUSSIOLI E OUTRO

PACIENTE(S):

PATRIK JULIVER LOOSE BATISTA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de PATRIK JULIVER LOOSE BATISTA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de incidente processual (NU 1000822-07.2020.8.11.0028), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 - (
http://pje.tjmt.jus.br/).

Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui predicados favoráveis por ser primário, exercer ocupação lícita e possuir endereço certo; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente mediante imposição de outras medidas cautelares (ID 49648990), com documentos (ID 49648994/ID 49667952).

O pedido liminar foi indeferido (ID 50163991).

O Juízo singular prestou informações (ID 51106483).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus
- Tráfico ilícito de entorpecentes - Prisão preventiva - Pretendida a revogação da medida extrema - Alegada ausência de fundamentação - Inocorrência - Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora - Gravidade em concreto da infração penal - Expressiva quantidade de drogas apreendida - Escorreito preenchimento do motivo ‘garantia da ordem pública’ - Materialidade e indícios de autoria demostrados - Alegada ainda condições pessoais favoráveis - Irrelevância - Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão - Constrangimento ilegal não verificado - Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 51525957)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...]A grande quantidade de droga apreendida justifica a conversão do flagrante em prisão preventiva, ante a necessidade da preservação da segurança social e da saúde pública.

É valido salientar que apesar de não se tratar delito violento, é necessária a segregação cautelar como forma de garantia do perigo de liberdade do indiciado, em especial no que tange a saúde pública, já que se trata de grande quantidade de entorpecentes, sendo 20,5kg de substancia análoga a pasta base de cocaína, droga esta de grande potencial lesivo para a sociedade.

Registre-se que a prisão pelo perigo da liberdade do acusado não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade, considerando ainda que o delito foi cometido com violência e grave ameaça com auxílio de arma de fogo.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas.

Isso porque, o indiciado possui residência em estado diverso e exerce profissão de motorista de caminhão, o que dificulta a efetividade das medidas cautelares, tornando-as ineficazes no caso em comento.

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do CPP, INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA e CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de PATRICK JULIVER LOOSE BATISTA em PRISÃO PREVENTIVA.

”
(Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito -
http://pje.tjmt.jus.br
- NU 1000822-07.2020.8.11.0028).

Em 22.6.2020, indeferiu pleito de revogação da custódia deduzido pelo paciente por entender que permanecem os motivos que a ensejaram (Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito –
http://pje.tjmt.jus.br
- NU 1000822-07.2020.8.11.0028).

Em 23.6.2020, a denúncia foi oferecida (ID 1001069-85.2020.8.11.0028).

A ação penal está na fase de intimação do paciente para oferecimento de defesa preliminar (
http://pje.tjmt.jus.br
- NU 1000822-07.2020.8.11.0028).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na apreensão de 20 (vinte) tabletes de cocaína, com peso de 20,5kg (vinte quilos e quinhentos gramas), que estariam sendo transportados de Costa Marques/RO para Londrina/PR.

A significativa quantidade
[20,5kg]
e a potencialidade lesiva da cocaína, somada ao transporte em veículo automotor, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente
(STJ, HC 512.541/MT – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 11.10.2019; HC 391.141/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.5.2017).

No mesmo sentido, destacam-se arestos deste e. Tribunal: TJMT, HC N.U 1012091-30.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.6.2020; HC N.U 1005300-16.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.6.2018.

Logo, o ato judicial impugnado possui motivação idônea.

No tocante aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo no Estado de Rondônia e trabalho lícito], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do STJ (RHC 119881/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019),
notadamente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública,
“revela estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC nº 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio – 9.3.2020)

Destaca-se o Enunciado 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(www.tjmt.jus.br)

Quanto às medidas cautelares alternativas, a quebra de sigilo telefônico revelou diálogo entre o paciente e terceira pessoa sobre transporte de munições
“calibre 765 e 32 auto (pistola)”
(PJE 1001335-72.2020.8.11.0028), entre os estados de Minas Gerais e Rondônia, a revelar maior grau de envolvimento com a criminalidade e risco social, sobretudo ao se considerar que a cocaína também seria transportada entre longínquos estados da Federação

[Rondônia/Paraná].

Ademais, a atual fase processual [apresentação de defesa preliminar] recomenda a manutenção da custódia, ao menos antes da formação da culpa, para aplicação da lei penal, visto que o paciente reside no Estado de Rondônia.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – PRISÃO PREVENTIVA – [...]– SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [MAIS DE 6 KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA] – TRANSPORTE ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA – PACIENTE QUE AFIRMA RESIDIR EM MACAPÁ/AP – DECISÃO FUNDAMENTADA – PREDICADOS PESSOAIS NÃO COMPROVADOS – IMPERTINÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – [...] – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, quando o magistrado singular a justifica na expressiva quantidade de pasta base de cocaína apreendida, que estava sendo transportada entre estados da Federação, e na ausência de vínculo com o distrito da culpa. [...] Evidenciada a pertinência da segregação preventiva apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.”

(HC N.U 1000165-86.2019.8.11.0000 – Relator: Des.

Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.2.2019)

Assim sendo, a pretendida substituição da custódia por outras medidas cautelares alternativas afigura-se inadequada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020